Tribunal: TJDFT
Processo: 0718005-96.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ROMÃO C. OLIVEIRA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-02-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0718005-96.2019.8.07.0000 RECORRENTE: KLEBER OLIVEIRA CASTELO BRANCO RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: RECURSO DE AGRAVO CONTRA DECISÃO DO JUÍZO DAS EXECUÇÕES PENAIS QUE INDEFERIU PEDIDO DE LIVRAMENTO CONDICIONAL. FALTAS GRAVES. ARTIGO 83, INCISO III, DO CÓDIGO PENAL. COMPORTAMENTO SATISFATÓRIO DURANTE A EXECUÇÃO DA PENA. NÃO OCORRÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Em consonância com o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, esta Corte de Justiça vem interpretando que o artigo 83, inciso III, do Código Penal, exigiu, para fins de concessão do livramento condicional, comportamento satisfatório durante toda a execução da pena. 2. A fim de se evitar ofensa a princípios elementares, como os da individualização e da progressão da pena, além de impedir que o benefício em questão tenha sua aplicação obstada ad eternum em virtude de apenas uma falta grave cometida durante a execução da pena, cabe destacar que a avaliação do comportamento satisfatório do apenado deve ser analisada em cada caso concreto, considerando-se o histórico e a natureza das faltas praticadas pelo condenado. 3. O comportamento insatisfatório do sentenciado durante a execução de sua pena, consistente na prática de diversos crimes durante a execução da pena, bem como de fuga, demonstra a ausência de, pelo menos, um dos requisitos subjetivos estatuídos no artigo 83, inciso III, do Código Penal, qual seja, o comportamento satisfatório durante a execução da pena. 4. Recurso de agravo conhecido e não provido para manter a decisão denegatória do livramento condicional ao agravante. O recorrente alega que o acórdão impugnado, ao rejeitar o pedido de livramento condicional pela existência de falta grava cometida há mais de quatro anos no curso de execução penal, violou o artigo 83, inciso III, do Código Penal. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir no que se refere à alegada contrariedade ao artigo 83, inciso III, do Código Penal, pois a decisão da turma julgadora encontra-se em perfeita harmonia com a jurisprudência do STJ. A propósito, confira-se: EXECUÇÃO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. FALTA GRAVE. PROGRESSÃO DE REGIME. CUMPRIMENTO DO REQUISITO SUBJETIVO. LIMITAÇÃO TEMPORAL. INADMISSIBILIDADE. ANÁLISE DO REQUISITO SUBJETIVO POR ESTA CORTE SUPERIOR. IMPROPRIEDADE DA VIA ELEITA. TRANSFERÊNCIA DO CONDENADO PARA PRISÃO ALBERGUE DOMICILIAR. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. MATÉRIA NÃO ENFRENTADA PELO TRIBUNAL A QUO. AGRAVO DESPROVIDO. 1. Segundo reiterada jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, a conduta do reeducando, no curso do cumprimento da pena, deve ser avaliada de forma global e contínua, sendo inadmissível qualquer limitação temporal para a consideração das faltas por ele cometidas na análise do preenchimento do requisito subjetivo para a obtenção de progressão de regime 2. A prática de falta disciplinar de natureza grave (prática de novo crime durante livramento condicional anteriormente concedido e tendo ficado evadido por mais de 3 anos), demonstra uma conduta carcerária conturbada e é causa suficiente para o indeferimento do benefício legal. 3. Para se modificar os fundamentos utilizados pelas instâncias ordinárias quanto ao preenchimento do requisito subjetivo do condenado, mostra-se necessário o reexame de matéria fático-probatória, providência inadmissível na via estreita do habeas corpus. 4. Quanto a alegada "necessidade do cumprimento da pena em regime aberto ser em prisão domiciliar por ausência de vagas no sistema prisional estadual", tem-se que esse tema não fora examinado pelo Tribunal estadual. 5. Agravo regimental desprovimento. (AgRg no HC 529.214/RJ, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, DJe 16/12/2019). Assim, “Tendo o acórdão recorrido decidido em consonância com a jurisprudência desta Casa, incide, na hipótese, o enunciado n. 83 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, que abrange os recursos especiais interpostos com amparo nas alíneas a e/ou c do permissivo constitucional. Precedentes” (AgInt no AREsp 1535105/RJ, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 29/11/2019). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se Documento assinado digitalmente Desembargador ROMÃO C. OLIVEIRA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A003